Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-22.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000079-22.2017.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS MIRANDA SANTANA Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 10.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE LEVANTADA NAS CONTRRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECHAÇADA. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E QUANTIDADE DA DROGA. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO DE USUÁRIO. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, COM ESPEQUE PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária e multa, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), bem como revisão da dosimetria da pena. 2. O apelante foi preso em flagrante por guardar em sua residência 47 tabletes de maconha, além de 7 tabletes portados consigo, totalizando quantidade expressiva da substância entorpecente, fracionada em múltiplas embalagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a quantidade e as circunstâncias da apreensão de substância entorpecente caracterizam tráfico de drogas ou mero porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente conforme o sistema trifásico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso atende ao mínimo de confrontação dialética necessária, pois o apelante apresenta argumentos relacionados à absolvição, desclassificação e dosimetria, ainda que de forma sucinta. 5. A autoria e a materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas por meio de depoimentos do agente policial que participou do flagrante, além de provas materiais, incluindo a apreensão de apreensão de 70 trouxas de maconha fracionados em múltiplas embalagens na residência e 07 portados pelo agente, totalizando o montante de 216g, bem como o fato de ele ter fugido quando avistou os policiais. Tais circunstâncias, portanto, impedem a absolvição e a desclassificação para uso. 6. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente pelo juízo sentenciante, que fixou a pena-base no mínimo legal considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 7. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar de 1⁄2 (metade), foi adequada, considerando a quantidade da droga apreendida (216g). 8. Levando em conta a quantidade da pena privativa de liberdade, a pena de multa deve ser reduzida para guardar a devida proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir a pena de multa do apelante, com espeque parcial no parecer do Ministério Público. Tese de julgamento: 10. O princípio da dialeticidade recursal exige argumentação mínima que permita o contraditório, sendo atendido quando o recorrente apresenta teses específicas sobre a absolvição, desclassificação e dosimetria, ainda que de forma sucinta. 11. A diferenciação entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo indicativo de mercancia o fracionamento da substância em múltiplas embalagens associado a quantidade expressiva, bem como ao fato de ao apelante ter tentando evadir-se ao avistar os policiais. 12. A dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas deve observar rigorosamente o sistema trifásico, aplicando-se adequadamente as causas de diminuição previstas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e §4º; CP, arts. 59, 68 e 107; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.288.625/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/05/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000079-22.2017.8.05.0081 da Comarca de Formosa do Rio Preto, sendo Apelante ANTÔNIO CARLOS MIRANDA SANTANA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.